Tribunal: TJPA
Processo: 0007446-20.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007446-20.2019.8.14.0100

APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, DO CPB (CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPROVIDO. INTERNAÇÃO MANTIDA. VÍTIMA CRIANÇA DE 9 (NOVE) ANOS DE IDADE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A materialidade e autoria dos fatos restou perfeitamente configurada, haja vista os depoimentos da vítima, das testemunhas e o laudo sexológico. Verifico, portanto, uma certeza sobre o acusado adolescente e riqueza de detalhes sobre a conduta, não restando qualquer hesitação sobre a valoração da prova. Ademais, em casos de abuso sexual o depoimento da vítima é extremamente valorado, tendo em vista que geralmente esses “
crimes
” não possuem testemunhas e muitas vezes não deixam vestígios.

2.

É importante mencionar o laudo sexológico comprova que há vestígios de prática recente de atos libidinosos, concluindo que a vítima possuía sinais clínicos de sexo anal recente.

3.

Comprovada a participação do representado e a gravidade da infração e
, considerando
a capacidade de cumprimento da medida socioeducativa
e
as circunstâncias dos fatos, bem como, que
as medidas socioeducativas são necessárias para promover a reeducação e a ressocialização do adolescente infrator, convidando-os a refletir acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possam se tornar pessoas socialmente capazes de se reintegrarem à vida em comunidade,
mostra-se razoável e pedagógica a manutenção da medida socioeducativa de internação, devendo ser reavaliada a cada 06(seis) meses,
impondo-se a manutenção da sentença.

4.

Desta forma, é evidente que a aplicação da referida medida socioducativa de internação foi corretamente aplicada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Logo, é evidente que possui caráter pedagógico em sua aplicação.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
movido pelo menor
M. O. de S
., contra sentença exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que, nos autos de Representação por Ato Infracional, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
,

em favor de

R. E.O.P.
, julgou procedente a ação, aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, devendo ser reavaliada a cada 06 (seis) meses (art. 121, §2º, da Lei nº 8.069/90), em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217 - A, do Código Penal Brasileiro.

Em síntese, o Parquet de Primeiro Grau ofereceu Representação em face do adolescente Matheus Oliveira de Sousa, imputando-lhes a prática de ato infracional equivalente à conduta delituosa tipificada no art. 217 - A, do Código Penal.

Destacou que, na data de 30 de outubro de 2019, por volta das 13h30min, na Comunidade São Raimundo de Caratateua, zona rural, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, o apelante praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a criança R.E.O.P., à época com 09 (nove) anos de idade.

Narra que, no dia e local do fato, o apelante estava com a vítima e o irmão desta, oportunidade em que pegou brutalmente a vítima, colocando suas mãos para trás, encostou-a em um pedaço de pau e a abusou sexualmente.

Relata, ainda, que o abuso so cessou porque o genitor da vítima presenciou a movimentação estranha e aproximou-se do local, momento em que seus filhos correram e o adolescente permaneceu no igarapé, despido e com o pênis ereto.

Com a representação, foram juntados aos autos o auto de investigação (ID. 17468220), bem como o laudo sexológico (ID. 17468222).

Dessa forma, a representação foi recebida pelo juízo a quo.

Ato contínuo foi apresentada defesa prévia (ID. 17468233), pugnando pela improcedência da representação.

Houve Audiência de Apresentação (ID. 17468234) e as testemunhas foram ouvidas em audiência em continuação (ID. 17468257).

Em Relatório De Estudo Multidisciplinar (ID. 17468238), o acusado relata que no dia do ocorrido, estava brincando com duas crianças em um igarapé, quando o genitor delas teria chegado no local o acusando. Relata que o seu pênis estava ereto pois havia defecado. Alegou que soube que a criança envolvida na situação já teria sido vítima de abuso sexual anteriormente.

Em Sentença (ID. 17468264), o juízo a quo julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, entendo apropriada a imposição de medida

socioeducativa de internação, devendo ser reavaliada a cada 06(seis) meses, nos termos do art. 121, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Intimem-se as partes.

Arbitro em favor d dr. Heytor Silva e Silva, OAB/PA 30.629, honorários advocatícios no importe de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pelos serviços prestados na qualidade de profissional nomeado. Vale a presente como título executivo judicial.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, e expeça-seguida de internação.”

Inconformado, o adolescente
interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 17468327), afirmando que não há comprovação da autoria e materialidade do ato, bem como sustentou a perda do caráter pedagógico para aplicação da medida socioeducativa. Requer, portanto, a reforma da sentença.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões em ID. 17468330.

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público de 2º grau, ratificou as contrarrazões do recurso de apelação, devolvendo os autos para julgamento da Apelação Cível.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Não havendo preliminares apresentadas, passo a análise do mérito recursal.

A questão em análise reside em verificar as alegações do apelante acerca da ausência de
provas quanto a autoria e materialidade do ato infracional e, consequentemente, da aplicabilidade das medidas socioeducativas, por entender que
houve perda do caráter pedagógico para a sua aplicação.

Pois bem. De acordo com o art. 114 do ECA, é necessário
a existência de provas suficientes para a imposição
das medidas socioeducativas nele previstas.

Art. 114.
A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.

Ainda, de acordo com

a Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça, se configura como a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Assim sendo, no presente caso, a materialidade e autoria dos fatos restou perfeitamente configurada, haja vista os depoimentos da vítima em escuta especializada (Id nº 17468220), depoimento da vítima em audiência (Id nº 17468254) das testemunhas e o laudo sexológico (Id nº 17468222). Verifica-se, portanto, uma certeza sobre o acusado adolescente e riqueza de detalhes sobre a conduta, não restando qualquer hesitação sobre a valoração da prova.

Ademais, em casos de abuso sexual o depoimento da vítima é extremamente valorado, tendo em vista que geralmente esses “
crimes
” não possuem testemunhas e muitas vezes não deixam vestígios.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Quanto à ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleit o não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018).
2. Esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. No caso dos autos, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal dos seus genitores.
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie" (AgRg no HC n. 682.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 28/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2413836 PR 2023/0258422-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. READEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) restam suficientemente demonstradas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, nas fases informativa e judicial, corroborados por outras provas colhidas.
2. É sabido que crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando envolvem menores de idade, quase sempre são praticados às escondidas e mediante ardil, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente, equilibrada e amparada nos demais elementos carreados nos autos, submetidos ao crivo do contraditório, é bastante para amparar a condenação.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00042023520168070019 1688479, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023)

Por fim, é importante mencionar o laudo sexológico (ID. 17468222) comprova que há vestígios de prática recente de atos libidinosos, concluindo que a vítima possuía sinais clínicos de sexo anal recente.

É importante mencionar que aos 9 anos de idade a criança não tem capacidade de consentir com atos sexuais, pois não há qualquer maturidade, encontrando-se em situação de maior fraqueza, moral, social, cultural e fisiológica. É considerada “vulnerável” no sentido de sujeição a situação sexual, sem compreender completamente os fatos ocorridos.

Dessa forma, não se pode confundir a vulnerabilidade e a presunção de violência. São vulneráveis os menores de 18 anos, mesmo que tenham maturidade prematura. Não se trata de presumir incapacidade ou violência. A vulnerabilidade é um conceito novo muito abrangente, que leva em conta a necessidade de proteção do Estado em relação a certas pessoas ou situações.

Ora, frisa-se que a medida socioeducativa há de levar em conta a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração,
nos moldes do art. 112, §1º do ECA.

Art. 112.
Verificada a pratica de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

(...)

§ 1º
A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

No caso em tela, é evidente que o ato infracional praticado é extremamente grave, uma vez que se trata de crime praticado contra criança de 9 (nove) anos de idade, com presunção absoluta de violência. Nessa senda, a internação é a medida que se impõe, conforme art. 122, I, do ECA.

Art. 122.
A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

Assim, comprovada a participação do representado e a gravidade da infração e
, considerando
a capacidade de cumprimento da medida socioeducativa
e
as circunstâncias dos fatos, bem como, que
as medidas socioeducativas são necessárias para promover a reeducação e a ressocialização do adolescente infrator, convidando-os a refletir acerca da conduta desenvolvida, na expectativa de que ainda possam se tornar pessoas socialmente capazes de se reintegrarem à vida em comunidade,
mostra-se razoável e pedagógica a manutenção da medida socioeducativa de internação, devendo ser reavaliada a cada 06(seis) meses,
impondo-se a manutenção da sentença.

Corroborando com o alegado, em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça manteve a internação do menor infrator. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ESTUPRO CONSUMADO (ARTIGO 217-A, DO CPB), ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO QUE SE INSURGE APENAS QUANTO A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADA (ART. 112, VI e 122, I DO ECA), AntE A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

A Configuração da prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), vez que o apelante, praticou a conduta ilícita contra a menor I. R. C., de apenas 04 anos de idade e, se não bastasse, a ofendida é sua irmã. Fato este que restou devidamente demonstrado com instrução processual, por meio dos Relatórios Psicossocial e escuta especializada feita com a ofendida e seus genitores e irmãos (Id. 14240267 - Pág. 10/11, Id. 14240269 - Pág. 3/7 e Id. 14240337 - Pág. 1/6), depoimentos em juízo das testemunhas Marta Marinatti e Kamila Carolinne Reis de Souza (Id. 14240344 - Pág. 1/2).

2.

Medida Socioeducativa de Internação. Art. 122, I, do ECA. Amoldando-se o ato infracional à figura tipificada como roubo qualificado, mostra-se escorreita a sentença guerreada ao julgar procedente a representação feita em desfavor do recorrente, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento adequado.

3.

A gravidade do ato infracional praticado pelo adolescente é evidente, face a periculosidade social, a situação de desamparo familiar do internado, a garantia da ordem pública e risco latente do adolescente voltar a delinquir. Deste modo, o infrator não possui capacidade para cumprir medida socioeducativa em meio aberto ou semiaberto, pois se estas lhe forem aplicadas, não surtiram o efeito pedagógico desejado.

4.

A medida socioeducativa possui caráter eminentemente pedagógico e, ao mesmo tempo, reprimenda do Estado como consequência da prática de lesão a direito alheio, de modo que sua aplicação tem por finalidade a ressocialização do infrator, bem como, a prevenção da prática de novos atos infracionais.

Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810316-56.2021.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 217-A, DO CPB (CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL). PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPROVIDO. INTERNAÇÃO MANTIDA. ATO INFRACIONAL PERPETRADO COM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800254-96.2023.8.14.0056 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA ACRESCIDA DE PARECER PSICOLÓGICO. VÍTIMA CRIANÇA DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
MEDIDA SOCIODUCATIVA DE INTERNAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar de negativa de autoria do adolescente infrator acusado da prática de ato infracional equiparado ao crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CPB), quando consta no acevo probatório a declaração da vítima com a descrição dos detalhes do abuso sexual sofrido, devidamente registrada em Relatório Social e Laudo Psicológico. 2.

Em se tratando de ato infracional equiparado a crime de natureza sexual, a palavra da vítima possui potencial relevância, haja vista que essa modalidade delitiva é praticada às ocultas, mas isso, como no caso, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito.3.

Restando demonstrado que o representado incorreu no ato infracional imputado contra si na Representação manejada pelo Ministério Público, conduta prevista no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), mostra-se perfeitamente cabível a medida socioeducativa de internação aplicada pelo Juiz de origem, ante a violência presumida do delito em questão. 4. Apelo conhecido e improvido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003908-27.2016.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2017)

Desta forma, é evidente que a aplicação da referida medida socioducativa de internação foi corretamente aplicada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Logo, é evidente que possui caráter pedagógico em sua aplicação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 17/09/2024